Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. As contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
4. Descabida a aplicação da multa pela prática de atos contra a dignidade da justiça quando ausente a constatação de atuação que extrapole os limites da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.